Tribunal: TJMT
Processo: 1000041-46.2025.8.11.0048
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000041-46.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), D F GARAGEM E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 46.265.911/0001-41 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), DOUGLAS OLIVEIRA FRANCO JUNIOR - CPF: 062.985.131-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. ENCARGOS CONTRATUAIS EM CASO DE INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial e fixando a atualização do débito pelo IGPM desde o vencimento até a propositura da ação, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, após a constituição do título executivo judicial em ação monitória fundada em contrato bancário, a incidência dos encargos contratuais deve se limitar ao ajuizamento da ação ou se deve perdurar até o efetivo pagamento do débito.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite, em caso de inadimplência contratual, a cobrança dos encargos previstos no contrato enquanto subsistir a mora, tendo como termo final o efetivo pagamento da obrigação.

4. A limitação dos encargos ao ajuizamento da ação desconsidera a disciplina contratual válida e gera desequilíbrio na relação obrigacional, favorecendo indevidamente o devedor inadimplente.

5. Existindo previsão contratual específica para a hipótese de mora, impõe-se a observância integral dos encargos pactuados até a extinção da obrigação, inclusive após a constituição do título executivo judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de determinar que a atualização do débito observe os encargos contratuais previstos para a hipótese de inadimplemento até o efetivo pagamento, mantidos os demais termos do julgado.

Tese de julgamento:

“Em caso de inadimplência contratual, os encargos previstos no contrato incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação monitória.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 389, 395 e 406; CPC/2015,
arts
. 322, § 1º, e 509, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.750.502/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.06.2021; TJMT, Apelação nº 1002344-81.2023.8.11.0087, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT, que julgou procedente a
A
ção
M
onitória
(nº.1000041-46.2025.8.11.0048)
ajuizada em face de
D F GARAGEM E TRANSPORTES LTDA
e
DOUGLAS OLIVEIRA FRANCO JUNIOR
, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor descrito na inicial, determinando que o débito fosse corrigido com atualização monetária pelo IGPM a partir da data do vencimento do título desde a data da propositura da ação e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma no tocante aos parâmetros de atualização do débito.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, havendo inadimplência contratual, deve ser admitida a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não limitadamente ao ajuizamento da ação. Cita precedentes do STJ nesse sentido e requer a reforma da sentença para que seja determinada a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento.

Recurso tempestivo e devidamente preparado.

Os apelados, embora intimados, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT, que julgou procedente a
A
ção
M
onitória
(nº.1000041-46.2025.8.11.0048)
ajuizada em face de
D F GARAGEM E TRANSPORTES LTDA
e
DOUGLAS OLIVEIRA FRANCO JUNIOR
, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor descrito na inicial, determinando que o débito fosse corrigido com atualização monetária pelo IGPM a partir da data do vencimento do título desde a data da propositura da ação e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação.

Pois bem.
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à definição dos parâmetros de atualização do débito após a constituição do título executivo judicial.

Na sentença recorrida, o magistrado de primeiro grau, ao julgar procedente a ação monitória, determinou que o débito fosse "corrigido com atualização monetária pelo IGPM a partir da data do vencimento do título desde a data da propositura da ação e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação".

O apelante, por sua vez, sustenta que devem ser aplicados os encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assiste razão ao apelante.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não limitadamente ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

"
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da falta de impugnação específica a fundamento decisório. Reconsideração.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não limitadamente ao ajuizamento da ação executiva.
Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1750502/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E, ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃOMONITÓRIA– PROCEDÊNCIA PARCIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –ENCARGOSMORATÓRIOS CONTRATUAIS - INCIDÊNCIA ATÉ OEFETIVOPAGAMENTO– POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1 - Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça “
[...] Havendo
inadimplência, o termo final para acobrançadosencargoscontratados, entre os quais os juros remuneratórios, é oefetivopagamentododébito. Precedente”. (AREsp2089797/PR).”

3 – Recurso provido
.-

(N.U 1002344-81.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)

A
orientação jurisprudencial acima transcrita fundamenta-se na lógica de que, se o contrato prevê determinados encargos para a hipótese de inadimplemento, estes devem incidir enquanto perdurar a mora, ou seja, até o efetivo pagamento. Do contrário, haveria um incentivo à inadimplência, pois o devedor seria beneficiado com a redução das taxas após o vencimento do contrato, o que não se admite.

No caso em análise, o contrato de abertura de crédito firmado entre as partes prevê encargos específicos para a hipótese de inadimplemento, os quais devem ser observados até o efetivo pagamento do débito, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Assim, merece reforma a sentença recorrida para determinar que a atualização do débito seja feita mediante a aplicação dos encargos contratuais previstos para a hipótese de inadimplemento até o efetivo pagamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
R
ecurso de
A
pelação para reformar parcialmente a sentença, determinando que a atualização do débito seja feita mediante a aplicação dos encargos contratuais previstos para a hipótese de inadimplemento até o efetivo pagamento, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026